Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN RENOVATO ANASTACIO - CPF: 001.101.641-80 (RECORRIDO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), ADRIANO MOREIRA DE PAULA - CPF: 848.185.301-15 (RECORRENTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

Embargos de Declaração

1023840-70.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

ADRIANO MOREIRA DE PAULA

Embargado(s):

WILLIAN RENOVATO ANASTACIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CHEQUE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO ORIGINADOR DO TÍTULO EXECUTIVO. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE RETORNA AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De forma excepcional, é possível a discussão da causa debendi, quando não houver a circulação do cheque, porquanto este ainda se encontra vinculado ao negócio jurídico originário.

2. Certo é que a presunção de autonomia, independência e abstração do cheque em relação ao negócio jurídico que deu causa não é absoluta e, neste viés, reside à possibilidade de discussão da causa originária de emissão do cheque

3. O desfazimento do negócio jurídico que originou a emissão do cheque sub judice, afasta a justificativa para o pagamento da cártula em questão, retornando a situação fático-jurídica ao status quo ante, maculando a exigibilidade do título cambial.

4. Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”

Observo que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 22/05/2023 (segunda-feira).

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 23/05/2023 (terça-feira) e findou em 29/05/2023 (segunda-feira).

Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 02/06/2023, sendo, portanto, intempestivo.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal
exaustivamente
obtemperou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
(N.U 1031509-74.2022.8.11.0002, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, J. 07/07/2023, DJE 10/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(N.U 1008939-94.2022.8.11.0002, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, J. 03/07/2023, DJE 10/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE. Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
(N.U 1006284-37.2022.8.11.0007, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, J. 05/06/2023, DJE 06/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO COMEÇA A FLUIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

(N.U 1006468-30.2021.8.11.0006, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, J. 08/05/2023, DJE 15/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido.
(N.U 1017807-90.2020.8.11.0015, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, J. 02/05/2023, DJE 05/05/2023)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023